Tribunal: TCU
Processo: 005.292/2023-9
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: AUGUSTO SHERMAN
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2023-10-25
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
MONITORAMENTO. MONITORAMENTO DAS DETERMINAÇÕES MIDR, POR MEIO DO ACÓRDÃO 567/2021-Plenário, NO ÂMBITO DO PROCESSO 002.020/2019-0. Ramal do Agreste

Inteiro teor:
Acórdão 2202/2023-TCU-Plenário VISTOS e relacionados estes autos de monitoramento do item 9.1 do Acórdão 567/2021-TCU-Plenário , prolatado no TC Processo 002.020/2019-0 , que apreciou o Relatório de Auditoria realizada na Secretaria Nacional de Segurança Hídrica do então Ministério do Desenvolvimento Regional (MDR), tendo por objetivo "avaliar a regular aplicação de recursos federais no Ramal do Agreste Pernambucano". Considerando que, por meio do aresto supramencionado, este Tribunal determinou ao Ministério do Desenvolvimento Regional, com fundamento no art. 4o, inciso I, da Resolução-TCU 315, de 2020, que, no prazo de 90 (noventa) dias, promova a revisão do Contrato 38/2015-MI com vistas à exclusão do pagamento das horas in itinere e realize a glosa dos valores eventualmente já pagos indevidamente para essa rubrica, em cumprimento aos arts. 58, §2o, da Consolidação das Leis do Trabalho (Decreto-Lei 5.452/1943), com a redação da Lei 13.467/2017, e 9o, § 4o, inciso I, da Lei 12.462/2011. Considerando que a Unidade de Auditoria Especializada em Infraestrutura Urbana e Hídrica (AudUrbana) verificou que o Ministério da Integração e do Desenvolvimento Regional (MIDR) promoveu o estorno na medição 39 do valor de R$ 4.083.685,34 do total de R$ 4.525.516,65, correspondente aos valores relacionados à rubrica (peça 9) e que os demais descontos relacionados ao complemento da glosa, perfazendo o valor total da rubrica, foram realizados na medição 48 (peça 10. p. 31); Considerando que a análise promovida pela AudUrbana concluiu pelo cumprimento da determinação do item 9.1 do Acórdão 567/2021-TCU-Plenário ; ACORDAM, os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão de Plenário, por unanimidade, com fundamento no art. 1o, inciso II, da Lei 8.443/92 c/c arts. 143, inciso V, alínea "a" e 243 do Regimento Interno do TCU, em: considerar cumprida a determinação constante do item 9.1 do Acórdão 567/2021-TCU-Plenário ; dar ciência deste Acórdão, acompanhado da instrução de peça 11, ao Ministério da Integração e do Desenvolvimento Regional (MIDR); e apensar definitivamente estes autos ao processo que deu origem à deliberação monitorada (TC Processo 002.020/2019-0 ), nos termos dos arts. 169, inciso I, do RI/TCU, 36 da Resolução - TCU 259/2014 e 5o, inciso II, da Portaria Segecex 27/2009. 1. Processo TC- Processo 005.292/2023-9 (MONITORAMENTO) 1.1. Relator: Ministro-Substituto Augusto Sherman Cavalcanti. 1.2. Representante do Ministério Público: não atuou. 1.3. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Infraestrutura Urbana e Hídrica (AudUrbana). 1.4. Representação legal: não há. 1.5. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.